Tribunal: STF
Processo: ARE 1466484
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tora Transportes Industriais Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados n. 279 e n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.428/2016 E 8.645/2019; E DOS DECRETOS Nº 45.810/2016 E Nº 47.057/2020, GARANTINDO À IMPETRANTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO RECOLHER AO FEEF, NEM AO FOT, O VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O ICMS DEVIDO SEM BENEFÍCIO E O ICMS COM BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO ÓRGÃO ESPECIAL POR MEIO DA ADI ESTADUAL N. 0083082-60.2019.8.19.0000, CUJA LIMINAR FOI DEFERIDA TÃO SOMENTE PARA SUSPENDER O PRAZO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8645/2019, QUE DEVERÁ OBEDECER À NOVENTENA. COBRANÇA QUE PERMANECE HÍGIDA, TENDO EM VISTA A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. BENEFÍCIO DE MESMA NATUREZA INSTITUÍDO PELA LEI 7.428/2016, FEEF, REVOGADO PELA LEI N. 8645/2019, CONSIDERADO CONSTITUCIONAL ATÉ O MOMENTO AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE CRIAÇÃO DE NOVO IMPOSTO. ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITA, VEDADA PELA CF/88, INEXISTENTE NO CASO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que, no momento da edição da Lei Estadual n. 8.645/2019, houve tentativa do Estado do Rio de Janeiro de disfarçar a antes evidente vinculação dos recursos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), oriundos da arrecadação de ICMS, a despesas específicas.



    Alude que os depósitos ao FEEF e ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) não estão previstos constitucionalmente como exceção à vedação de vinculação de receita de imposto a órgãos, fundos ou despesas, de maneira que as referidas leis estaduais instituidoras devem ser declaradas inconstitucionais.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida às legislações locais, consignou que o FEEF e o FOT foram instituídos nos termos do Convênio CONFAZ n. 42/2016, e que não criaram tributo novo, uma vez que apenas modificaram a maneira de apuração do ICMS para os contribuintes beneficiados pelo incentivo fiscal, sendo providências temporárias e de caráter emergencial, que não suprimiram qualquer isenção ou benefício fiscal condicionado. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF foi instituído pela Lei nº 7428, de 25 de agosto de 2016, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. 



    A Lei Estadual 7.428/16 condicionou a fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal já concedido ou que viesse a ser concedido ao depósito ao aludido Fundo Estadual dos valores mencionado em seu artigo 2º, verbis: (...).



    ...............................................................................................



    Já o Fundo Orçamentário Temporário - FOT foi instituído pela Lei nº 8645, de 9 de dezembro de 2019, convalidando os atos praticados e o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, editados com base na Lei nº 7.428/2016, verbis: (...).



    .......................................................................................................



    A lei ora impugnada traz, em sua essência, a mesma obrigação já vigente na Lei nº 7.428/16, qual seja, a obrigação de as empresas atualmente beneficiadas por qualquer isenção ou incentivo fiscal efetuarem, transitoriamente, enquanto estiver vigente o Regime de Recuperação Fiscal – RRF, um depósito de quantia equivalente a 10% da diferença entre os valores do ICMS calculado com e sem a utilização do benefício fiscal, não havendo que se falar em inovação no ordenamento jurídico.



    .......................................................................................................



    Como bem se vê, verifica-se que a legislação não previu a vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de um programa específico. De modo diverso, as finalidades atribuídas ao referido fundo são genéricas: assegurar o equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado, pagar salários inadimplidos e prover os serviços de segurança, saúde e educação. 



    A Lei trata de uma providência emergencial, de modo a contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, dado o momento de crise vivenciado, além da ausência de prejuízo aos contribuintes, já que haverá prorrogação automática dos benefícios fiscais usufruídos, pelo prazo que se fizer necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal).



    Por fim, há de se ter em conta a noção jurídica de “fundo”, que pressupõe a existência de uma afetação de receitas de forma específica. Todo fundo deve ter, necessariamente, uma destinação específica, em função da qual se suprime a liberdade do órgão executivo de aplicar os recursos financeiros em outras finalidades, diferentes daquela que, em particular, justificou a criação do fundo. No caso do FEEF, no entanto, está absolutamente ausente essa ideia de vinculação a um fim específico. 



    Repise-se, portanto, que o FEEF e o FOT foram instituídos nos termos do Convênio CONFAZ nº 42, de 3 de maio de 2016. O depósito dos valores nos fundos de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal é condição para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, o que não se confunde com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário de que trata o artigo 151 do Código Tributário Nacional.



    Divergir das conclusões da origem — acerca da exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e ao FOT e à suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas — demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.412.628 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de junho de 2023)



    FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (…) 



    (ARE 1.405.162 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de fevereiro de 2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    (ARE 1.408.216 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de março de 2023) 



De outra parte, no tocante à alegação de suposta inconstitucionalidade das Leis n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019 do Estado do Rio de Janeiro, esta Suprema Corte concluiu, recentemente, a análise da ADI 5.635, em sessão virtual ocorrida entre os dias 6 a 17 de outubro de 2023, julgando procedente, em parte, o pedido, firmando tese no sentido da constitucionalidade das referidas legislações fluminenses, que instituíram o FEEF e, posteriormente, o FOT, conforme ata de julgamento, publicada no Diário de Justiça eletrônico:



    O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos; salientou que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS; e, ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: "São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado".



    Finalizado o julgamento da ADI 5635, não restam mais dúvidas acerca da constitucionalidade das legislações instituidoras do Fundo de Equilíbrio Fiscal e do Fundo Orçamentário Temporário, contestadas nestes autos. Não há, pois, espaço para a reforma pretendida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente